Tribunal: TJDFT
Processo: 0710397-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. APLICAÇÃO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO NA SENTENÇA.

1. Apesar de interposto “recurso inominado” (Lei 9.099, art. 42), conhece-se do recurso interposto no prazo legal pelo autor, como apelação, se está demonstrado seu inconformismo e há pedido de reforma da sentença.

2. É possível o desconto em conta em conta corrente das parcelas de mútuo bancário. Precedente do STJ.

3. Não se determina a aplicação da multa imposta em decisão liminar, se está não foi confirmada na sentença,

3. Rejeitou-se a preliminar, negou-se provimento ao apelo e julgou-se prejudicado a agravo interno.